Tribunal: TJES
Processo: 5013595-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DECISÃO LIMINAR CONTRA AUTORIDADE DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança que determinou o fornecimento de tratamento de fertilização in vitro (FIV) aos impetrantes no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, com direcionamento da ordem ao Secretário de Estado da Saúde, embora a autoridade coatora indicada na petição inicial fosse a Superintendente Regional de Saúde de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão liminar que, ao deferir medida de urgência, direciona a ordem a autoridade diversa daquela indicada na inicial, atraindo competência originária do Tribunal de Justiça sem observância das regras constitucionais e regimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar mandado de segurança é definida em razão da autoridade coatora apontada na petição inicial, conforme prevê o art. 109, I, "b", da Constituição do Estado do Espírito Santo e o art. 52, I, “g”, do Regimento Interno do TJES.

4. Ao deferir liminar com comando de obrigação de fazer dirigido ao Secretário de Estado da Saúde — autoridade não indicada na inicial — o juízo de primeiro grau proferiu decisão contra agente público com foro originário nesta Corte, incorrendo em nulidade absoluta por vício de competência.

5. O juízo singular não pode, de ofício, substituir a autoridade coatora indicada pelos impetrantes, sob pena de violar os princípios do devido processo legal, da legalidade e da inércia da jurisdição.

6. A hipótese atrai a anulação da decisão agravada, devendo o Juízo de origem reapreciar o pedido liminar dentro dos limites subjetivos estabelecidos pelos impetrantes, cabendo-lhe analisar a legitimidade da autoridade apontada e, se for o caso, remeter os autos à instância competente.

7. Restando reconhecida a nulidade da decisão por vício de competência, fica prejudicada a análise das demais alegações de mérito, evitando-se supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo de primeiro grau não pode, de ofício, direcionar ordem judicial a autoridade diversa daquela indicada na inicial do mandado de segurança, especialmente quando esta detém foro por prerrogativa de função.

2. A decisão judicial que extrapola os limites subjetivos da lide e atinge autoridade com competência originária no Tribunal de Justiça é nula por violação à regra de competência absoluta.

3. A nulidade processual decorrente da usurpação de competência impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 109, I, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 64, § 1º; RITJES, art. 52, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013595-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANDERSON ZUPELI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. DECISÃO LIMINAR CONTRA AUTORIDADE DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO ANULADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em Mandado de Segurança que determinou o fornecimento de tratamento de fertilização in vitro (FIV) aos impetrantes no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, com direcionamento da ordem ao Secretário de Estado da Saúde, embora a autoridade coatora indicada na petição inicial fosse a Superintendente Regional de Saúde de Colatina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão liminar que, ao deferir medida de urgência, direciona a ordem a autoridade diversa daquela indicada na inicial, atraindo competência originária do Tribunal de Justiça sem observância das regras constitucionais e regimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar mandado de segurança é definida em razão da autoridade coatora apontada na petição inicial, conforme prevê o art. 109, I, "b", da Constituição do Estado do Espírito Santo e o art. 52, I, “g”, do Regimento Interno do TJES.

4. Ao deferir liminar com comando de obrigação de fazer dirigido ao Secretário de Estado da Saúde — autoridade não indicada na inicial — o juízo de primeiro grau proferiu decisão contra agente público com foro originário nesta Corte, incorrendo em nulidade absoluta por vício de competência.

5. O juízo singular não pode, de ofício, substituir a autoridade coatora indicada pelos impetrantes, sob pena de violar os princípios do devido processo legal, da legalidade e da inércia da jurisdição.

6. A hipótese atrai a anulação da decisão agravada, devendo o Juízo de origem reapreciar o pedido liminar dentro dos limites subjetivos estabelecidos pelos impetrantes, cabendo-lhe analisar a legitimidade da autoridade apontada e, se for o caso, remeter os autos à instância competente.

7. Restando reconhecida a nulidade da decisão por vício de competência, fica prejudicada a análise das demais alegações de mérito, evitando-se supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo de primeiro grau não pode, de ofício, direcionar ordem judicial a autoridade diversa daquela indicada na inicial do mandado de segurança, especialmente quando esta detém foro por prerrogativa de função.

2. A decisão judicial que extrapola os limites subjetivos da lide e atinge autoridade com competência originária no Tribunal de Justiça é nula por violação à regra de competência absoluta.

3. A nulidade processual decorrente da usurpação de competência impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 109, I, “b”; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 64, § 1º; RITJES, art. 52, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão liminar (ID 75938857 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5009187-32.2025.8.08.0014.

A referida decisão deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora providenciasse o tratamento de fertilização
in vitro
(FIV) aos Agravados no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 15505687), o Estado Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por diversos vícios processuais, com destaque para a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, além de argumentar sobre a ausência de direito líquido e certo ao tratamento pleiteado e a falta de urgência da medida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Em decisão de ID 15611213, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão de piso
até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID 16648170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão liminar (ID 75938857 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, nos autos do Mandado de Segurança nº 5009187-32.2025.8.08.0014.

A referida decisão deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora providenciasse o tratamento de fertilização
in vitro
(FIV) aos Agravados no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 15505687), o Estado Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por diversos vícios processuais, com destaque para a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, além de argumentar sobre a ausência de direito líquido e certo ao tratamento pleiteado e a falta de urgência da medida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Em decisão de ID 15611213, esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão de piso
até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

Contrarrazões apresentadas no ID 16648170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de ação judicial (Processo nº 5009187-32.2025.8.08.0014) proposta por
ANDERSON ZUPELI
e
MARCILIA PARGUNG TAMANHONI ZUPELI
, inicialmente sob o rito de obrigação de fazer e posteriormente emendada para o rito de Mandado de Segurança.

Na exordial, os impetrantes narram que o primeiro autor, Anderson Zupeli, sofreu um acidente automobilístico em 2017 que resultou em tetraplegia e ejaculação retrógrada, condição que inviabiliza a concepção natural. Diante do desejo de constituir prole e da alegada omissão do ente público em fornecer o tratamento adequado na rede pública ou custeá-lo na rede privada, pleitearam a concessão da ordem para garantir a realização do procedimento de Fertilização
In Vitro
(FIV), bem como todos os exames e consultas necessários.

Após determinação judicial, os autores emendaram a petição inicial para indicar como autoridade coatora a
Superintendente Regional de Saúde de Colatina
(Sra. Kamila de Sales Roldi Correa).

O Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES proferiu decisão liminar (ID 75938857 na origem) deferindo a tutela de urgência. Contudo, no comando da decisão, determinou que o
Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo
incluísse os impetrantes como aptos a receberem o tratamento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, alterando, assim, o destinatário da ordem em relação à autoridade indicada na peça de ingresso.

Irresignado com o teor da decisão, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

O cerne da irresignação recursal, em preliminar que reputo prejudicial ao mérito, reside na alegação de
incompetência absoluta do juízo
a quo

e nulidade da decisão.

Após analisar detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Estado Agravante quanto à nulidade apontada, merecendo reforma a decisão interlocutória, senão vejamos.

Extrai-se dos autos de origem que os impetrantes, ao emendarem a inicial (evento 75797297 na origem), indicaram expressamente como autoridade coatora a
Superintendente Regional de Saúde de Colatina
.

Contudo, ao proferir a decisão agravada (ID 75938857 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau, de ofício e de maneira equivocada, direcionou o comando judicial ao
Secretário de Estado da Saúde
, determinando que este providenciasse o tratamento pleiteado.

Ocorre que tal proceder configura evidente
error in procedendo
, gerando
vício insanável de competência
.

É cediço que a competência para processar e julgar Mandado de Segurança é definida pela qualificação da autoridade coatora. Nos termos do art. 109, I, "b", da Constituição do Estado do Espírito Santo e do art. 52, I, “g” do Regimento Interno deste Tribunal, compete originariamente a este Egrégio Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança contra atos de
Secretários de Estado
.

Mais precisamente, o Regimento Interno desta Corte de Justiça atribui às Câmaras Cíveis Reunidas a competência para processar e julgar
“os mandados de segurança [...] contra os atos dos secretários de estado”
.

Ao direcionar a ordem liminar ao Secretário de Estado da Saúde — autoridade que sequer havia sido indicada pelos impetrantes na emenda à inicial — o Juízo de primeiro grau acabou por proferir decisão contra autoridade que detém foro por prerrogativa de função perante este Tribunal, usurpando, por via transversa, a competência desta Corte.

Se o magistrado entendia que a Superintendente Regional (autoridade indicada) era parte ilegítima e que a ordem só poderia ser cumprida pelo Secretário, deveria ter oportunizado a emenda ou extinguido o feito, ou, caso entendesse pela legitimidade do Secretário, declinado da competência.

O que não se admite é que o juízo singular processe e decida liminar (com ordem de fazer) contra autoridade sujeita à jurisdição originária do Tribunal de Justiça.

Por outro lado, considerando que a parte autora indicou a
Superintendente Regional
na petição inicial, o processo deve tramitar no juízo de origem para que seja analisada a conduta desta autoridade específica. Cabe ao juiz de piso apreciar o pedido liminar em face da autoridade apontada (Superintendente), avaliando os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, bem como as preliminares de legitimidade passiva
ad causam
, sem, contudo, substituir o polo passivo de ofício por autoridade de hierarquia superior.

Dessa forma, a anulação da decisão é medida que se impõe, devendo os autos permanecerem na instância de origem para que nova apreciação seja feita, desta vez balizada pelos limites subjetivos da lide propostos pelos impetrantes.

Ressalto que, diante do reconhecimento da nulidade da decisão por vício de competência/procedimento, resta prejudicada, neste momento, a análise das demais matérias de fundo (direito à saúde, fertilização
in vitro
, urgência), que deverão ser objeto de nova análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem proferira nova decisão apreciando o pedido liminar estritamente em face da autoridade coatora indicada na inicial (Superintendente Regional de Saúde), como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar